Tribunal: TJMT
Processo: 0037207-68.2016.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0037207-68.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MICHELLE FERNANDA PEREIRA - CPF: 910.476.841-87 (APELANTE), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA - CPF: 031.289.601-86 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), MICHELLE FERNANDA PEREIRA - CPF: 910.476.841-87 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇ
ÕES
– EMBARGOS À EXECUÇÃO – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – TÍTULO EXECUTIVO – POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DOS CONTRATOS ANTERIORES – DOCUMENTOS
JUNTADOS PARCIALMENTE – EXCLUSÃO DA COBRANÇA DAQUELES NÃO ANEXADOS – ENTENDIMENTO DO STJ – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS DE MORA – NÃO INCIDÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE – PARÂMETRO REVISADO DE OFÍCIO
– MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA -

RECURSO DO
EMBARGANTE NÃO PROVIDO E DO EMBARGADO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Instrumento Particular de Confissão de Dívida

assinado pelo devedor e por duas testemunhas
é título hábil para instruir a Execução
(Súmula

300 do STJ e art. 784, III, do CPC).

Admite-se
a revisão dos contratos anteriores em Embargos (Súmulas 286
do STJ) e
devem ser excluídos
da Execução o s valor es referente s
aos ajustes pretéritos não apresentados pelo credor.

Para fixação dos honorários advocatícios deve ser observada a regra geral estabelecida no art. 85, §2º, do CPC. Subsidiariamente, havendo ou não condenação, se o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo, será admitida a fixação por equidade (art. 85, §8º, do CPC).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apela
ções
em Embargos à Execução julgados nos seguintes termos:

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por MICHELLE FERNANDA PEREIRA em face de BANCO BRADESCO S/A, para determinar:

-
o
afastamento, no Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças que instrui a execução, dos valores cobrados quanto aos contratos de n. 8314491 - data da operação 04/03/2015; de n. 8316281 - data da operação 04/03/2015; de n.
EDC
62, data da operação 22/04/2015; e de n.
ECC
62, data da operação 16/04/2015, respectivamente quanto aos valores de R$ 4.616,03, R$ 272,15, R$ 8.257,20 e R$ 264,16;

-
incidência
da TR como fator de correção monetária quanto ao período da inadimplência, em substituição ao INPC;

-
o
afastamento da capitalização dos juros moratórios.

Determino a apresentação do cálculo de atualização do débito, na forma desta decisão, nos autos da Execução principal,
o mesmo
se falando quanto a imediata juntada de cópia desta sentença naquele feito.

Por ter o embargante decaído em maior parte, condeno-o ao pagamento de 70% das custas processuais e honorários advocatícios em R$ 3.500,00, observando que é
beneficiário da justiça gratuita e o embargado ao pagamento das custas remanescentes e honorários em R$ 1.500,00.

Ambas as partes recorreram.

A
embargante

defende
a nulidade do título, visto que
que “
contêm

iliquidez
e incerteza sobre os valores
”
, o que inclusive ficou reconhecido pelo juízo ao determinar a exclusão de alguns
contratos.

Subsidiariamente, sustenta que é necessária a realização de perícia contábil, visto que “
devem ser extirpados juros abusivos, excluir capitalização, revisar a metodologia do cálculo, excluir ou rever tarifas lançadas indevidamente em conta corrente, além de reconhecer a onerosidade excessiva
”
.

O embargado
, por sua vez,
afirma que
“
houve a novação dos

créditos concedidos nas transações anteriormente pactuadas quando foi

firmado o Instrumento Particular de Confissão de Dívida sub judice, razão

pela qual se mostra prescindível a apresentação de eventuais contratos que

deram origem à dívida confessada ou extratos bancários
”
.

Defende a inaplicabilidade
da Súmula 286 do STJ ao caso
, em razão de os ajustes terem sido novados
, nos termos do
art. 360, I, do CC
e destaca que
essa discussão só seria cabível em Ação Revisional.

Afirma que a embargante não comprovou
que há
excesso de execução
e que
o juízo não poderia ter afastado a cobrança dos
ajustes

“
n.
8314491; n. 8316281; n.
EDC
62; e de n.
DCC
62
”
.

Diz que
“
os encargos de normalidade e os moratórios estão

expressamente previstos na cláusula 5 do contrato exequendo, na

proporção de 1% ao mês, calculados do vencimento até o efetivo

pagamento sobre o principal atualizado
”
e
que inexiste capitalização dos juros moratórios.

Contrarrazões da embargante no Id. 193401761 e do embargado no Id.
193401762.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O embargado ajuizou a Execução fundada em
Nota Promissória e Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças
assinado
em 22-04-2015.

No Id.
193402175
, pág.
4 foi determinado ao
embargado

a apresentação dos contratos que deram origem à
confissão de dívida
, o que foi cumprido parcialmente e, diante disso,
foi determinado na sentença “
o afastamento, no Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças que instrui a execução, dos valores cobrados quanto aos contratos de n. 8314491 - data da operação 04/03/2015; de n. 8316281 - data da operação 04/03/2015; de n.
EDC
62, data da operação 22/04/2015; e de n.
ECC
62, data da operação 16/04/2015, respectivamente quanto aos valores de R$ 4.616,03, R$ 272,15, R$ 8.257,20 e R$ 264,16
”.

A embargante pretende que

seja reconhecida a iliquidez do
título
; o
embargado, por sua vez, defende a desnecessidade de juntar essa documentação, em virtude da novação ocorrida.

A Súmula 300 do STJ estabelece que “
o instrumento de confissão de dívida, ainda que originário de contrato de abertura de crédito, constitui título executivo extrajudicial
”
.

E s
egundo entendimento pacífico do STJ,
“
A confissão de dívida em documento particular (art. 784, III, do CPC/2015, correspondente ao art. 585, inc. II - segunda parte -, do CPC/1973), assinado pelo devedor e por duas testemunhas, é título executivo extrajudicial, independentemente da "causa debendi"
” (
AgInt
no
AREsp
1882028 RS
, Ministro
Luis
Felipe Salomão, julgado em 28/09/2021)
.

Já
a
Súmula 286 do STJ
preceitua
que “
a renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores
”.

Assim, a
novação ou
renegociação d
o
contrato não impede
m

a
discussão sobre
os ajustes
anteriores
,
e essa revisão
não retira a liquidez do
título executado
e não impede o prosseguimento da Execução
.

Neste caso, como ressaltado, a obrigação de anexar os instrumentos anteriores
foi
apenas parcialmente cumprida, o que ensejou a retirada
da demanda
dos valores referentes aos contratos não juntados
, ficando assim consignado na sentença:

No entanto, a revisão contratual a ser operada neste caderno processual se limita ao título que instrui a execução, bem assim aos contratos devidamente exibidos e que deram origem ao instrumento de crédito que ampara a Execução, quais sejam, o Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças, o contrato de n. 2758318 exibido no Id. 58757693, o contrato de n. 1016676 exibido no Id. 58757695, o contrato de n. 3662416 exibido no Id. 58757694, o contrato de n. 8591729, cuja disponibilização do crédito resta comprovada no Id. 58757696, embora sem exibição das cláusulas contratuais.

Com relação aos contratos de n. 8314491 - data da operação 04/03/2015 (que a embargante, na inicial, já firmou desconhecer); de n. 8316281 - data da operação 04/03/2015; de n.
DCC
62, data da operação 22/04/2015; e de n.
ECC
62, data da operação 16/04/2015, mister se faz destacar que, além de ter o Banco assumido que não os localizou, nos extratos bancários coligidos no Id. 47413718 – Pág. 7, nas datas mencionadas quanto a cada um desses
pactos não há demonstração de transação, tampouco foi coligido outro meio que confirme a sua existência, razão pela qual, quanto a estes, deve ocorrer a retirada no Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças, respectivamente quanto aos valores de R$ 4.616,03, R$ 272,15, R$ 8.257,20 e R$ 264,16.

Essa medida está em conformidade com o posicionamento do STJ
de
que diante da impossibilidade de aferir a regularidade da progressão do débito,
deve ser extirpada a cobrança dos valores
que não puderam ser esclarecidos em
virtude
da ausência dos documentos.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. EXIBIÇÃO DOS CONTRATOS ORIGINÁRIOS. DESCUMPRIMENTO. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO. INAPLICABILIDADE. CONSEQUÊNCIA DIVERSA. 1. O Tribunal de origem reconheceu que o instrumento de confissão de dívidas apresentado constitui título executivo extrajudicial, sendo que a ausência de apresentação dos contratos anteriores que deram origem à renegociação não retira a executoriedade do instrumento executado. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. A jurisprudência desta Corte é iterativa no sentido de que nas ações de cobrança/execução de contratos de confissão ou renegociação de dívida, o pedido da parte demandada para a exibição de documentos dos contratos absorvidos impõe à instituição credora a juntada destes aos autos, sob pena de incidir a consequência processual do art. 400 do
NCPC
. 3. "Ainda que exigível a apresentação dos contratos anteriores, mediante provocação dos embargantes
devedores, e não sendo estes apresentados pelo exequente, a questão não se resolve na extinção da execução, haja vista que a revisão dos contratos que deram origem ao título executivo não tem o condão de retirar-lhe a liquidez, certeza e exigibilidade, senão de abater da execução os valores resultantes de eventual procedência dos embargos na revisão dos contratos anteriores" (
AgRg
no Ag 1344798/SC, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,
DJe
04/12/2013). 4. Os vícios suscitados pela parte recorrente, na petição dos embargos à execução, e que implicariam a abusividade de encargos contratuais, foram afastados pelo acórdão recorrido, não havendo falar em falta de executoriedade do instrumento executado, devendo ser abatidos da execução os valores resultantes do recálculo da dívida objeto dos contratos anteriores, segundo o entendimento desta Corte Superior. Incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1882028 RS 2021/0120512-5, Relator: Ministro
LUIS
FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 28/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/10/2021)

A embargante pede, subsidiariamente, que a sentença seja desconstituída para que os autos retornem ao juízo de origem para produção de prova pericial, a fim de apurar o valor
devido
após as alterações consignadas pelo juízo.

Todavia, na sentença ficou registrado que essa
análise
será feita em fase de liquidação de sentença, quando então será feito
“
o recálculo do débito na forma dos parâmetros que transitarem em julgado, não se olvidando a legalidade do título livremente assinado pela embargante
”
, e u
ma vez que as arguições da
embargante são referentes a questões de direito, não há necessidade de p
rodução dessa prova neste momento
.

Quanto à capitalização de juros, o embargado defende que não está prevista nos ajustes, de modo que a sentença deve ser reformada no ponto que a afastou.

Nos ajustes anexados nestes autos e no instrumento particular de confissão de dívida que instruiu a Execução realmente não consta a
previsão de
juros capitalizados
no período de inadimplência contratual e nos cálculos consta a observação de que foram computados na forma simples
, de modo que a sentença deve ser reformada nesse ponto.

Por fim, em relação
aos honorários advocatícios, o
art. 85, §2º, do CPC, determina que “
serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”
, sendo admitido o arbitramento por apreciação equitativa
somente
quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa (§8º do art. 85)
(
AgInt
no REsp 1890101
/
RN
).

Neste caso, embora tenham sido fixados por equidade,
não está presente nenhuma d
as hipóteses legais
e p
or se tratar de matéria de ordem pública,
é cabível a revisão de ofício
.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso do embargado para reformar a sentença no ponto em que afastou a capitalização dos juros de mora
; nego provimento ao Recurso da embargante.

E
stabeleço os honorários advocatícios em 10% sobre
o valor atualizado da causa, mantendo a proporção estabelecida na sentença (70% a serem pagos pela embargante e 30% pelo embargado) e
,
diante do resultado do julgamento, m
ajoro
a verba devida
pela embargante de
10% para 15% sobre o montante atualizado da causa (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024